Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-95.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-95.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IARA CASCIA PEREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO UNILATERAL DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 PARA 20 HORAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADES. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE IGNORADO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 15 E 146 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 44 DA LEI Nº 9.784/1999. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo ato administrativo que reduziu sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, com reflexos diretos em seus vencimentos. A impetrante sustenta a nulidade do Processo Administrativo nº 150/2021, em razão da parcialidade da comissão processante e da supressão da fase de alegações finais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do processo administrativo que culminou na redução da jornada e da remuneração da servidora, especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade da comissão processante.

III. Razões de decidir
3. A arguição formal de suspeição dos membros da comissão processante, fundada na atuação prévia dos mesmos em procedimento anterior sobre o mesmo objeto, não foi apreciada pela Administração, em afronta às garantias do devido processo legal e da imparcialidade.
4. A ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa, sendo aplicável, de forma subsidiária, o art. 44 da Lei Federal nº 9.784/1999, diante da omissão da legislação municipal.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a supressão das alegações finais em processo administrativo que restringe direitos do servidor acarreta nulidade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 150/2021, determinando o restabelecimento da jornada de trabalho da servidora para 40 horas semanais, com a implantação da remuneração correspondente e o pagamento das diferenças salariais devidas desde a impetração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000714-95.2022.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
IARA CASCIA PEREIRA
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE JUSSARA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora